Tribunal: TJMT
Processo: 0015438-92.2014.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015438-92.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MONICA CRISTINA ALVES - CPF: 029.722.731-92 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MORAIS OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 09.471.363/0001-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – FURTO
QUALIFICADO PELO
ABUSO
DE
CONFIANÇA E ESTELIONATO

[ART. 155, § 4º, INC. II, DO CP, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA E ART. 171, § 2ª, I, DO CP, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA] –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO –

INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE – DOLO ESPECIFICO DA CONDUTA EVIDENCIADO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS

– CONTEXTO HÍGIDO – PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS INCRIMINADORAS COMO A PRÓPRIA CONFISSÃO OPERADA

–
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL NÃO EVIDENCIADA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO –

CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da qualificadora pelo
abuso
de
confiança exige a formação
de vínculo subjetivo
de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que restando comprovada a existência do
furto
qualificado (
abuso
de
confiança) e recaindo a
autoria delitiva sobre a pessoa da apelante, a manutenção da
condenação é impositiva.

Comprovadas a materialidade e autoria do delito de estelionato inviável a absolvição do agente.

A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório consubstanciado por relatos ricos em detalhes das testemunhas que atestam que a acusada ofereceu à venda materiais da empresa para a qual trabalhava -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MÔNICA CRISTINA ALVES, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, que a condenou a pena de
03 [três] anos e 06 [seis] meses de reclusão
, em regime aberto, bem como, ao pagamento de 20 [vinte] dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 [um trigésimo] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena por duas restritivas de direitos [prestação de serviços comunitários, a critério do juízo das execuções e

limitação de fim de semana], pela prática de crime tipificado no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva e art. 171, § 2ª, inc. I, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva. (Sentença – 4381890, 4381891)

Inconformado com a sentença, a defesa requer pela absolvição da apelante, nos termos do art. 386, IV, V ou VII do Código de Processo Penal

aduzindo que: “
a proprietária da empresa apresentou relatório de desfalque na empresa, supostamente causado pela Apelante de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante desta informação, a autoridade policial, bem como o Ministério Público não teve o cuidado de solicitar a quebra de sigilo bancário para tomar conhecimento das transações realizadas pela apelante, bem como se a mesma tinha muita movimentação na sua conta corrente, e também não ouviu testemunhas para trazer provas que afirmem que a mesma ostentava uma vida de luxo ou se ela tinha uma vida compatível com o salário que recebia mensalmente
.” (Sic.)

Sustenta ainda, a negativa de autoria aduzindo que a apelante não subtraiu da empresa, argumentando que a mesma: “
simplesmente se utilizou do crédito de financiamento que possuía, em seu nome, para vender a terceiros
”(Sic.). Ressalta, que: “
não houve a comprovação de desfalque na empresa, simplesmente resolveram atribuir a apelante todos os erros de anos de má administração dos proprietários que não tinham controle das vendas e entregas de mercadorias.
”(Sic.)

Salienta que:
“outras pessoas acessavam o sistema através da senha da recorrente, não podendo ter certeza que ela realizava as transações, ou seja, o sistema de financiamento da empresa ficava aberto no computador durante todo o expediente, e qualquer funcionário tinha acesso.”(Sic.).
E, assim:
“(...)a autoria dos delitos não restou demonstrada, uma vez que os apontamentos a respeito do envolvimento da apelante nos delitos apurados, não passam de suposições e de presunções
”.(Sic.). (Id. 8944093)

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos apresentados pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do apelo, para manter na integralidade a sentença. (Id.11101997)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou desprovimento do vertente recurso de apelação, para manter incólume a r. sentença, assim ementado: (Id. 16476459)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E ESTELIONATO [ART. 155, § 4º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA E ART. 171, § 2ª, I, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO E ESTELIONATO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMA – VALOR PROBANTE – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por MÔNICA CRISTINA ALVES.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assim, narra a denúncia,
in verbis
: (Id.4381769, 4381768)

“Consta do incluso Inquérito Policial, que entre os meses de janeiro a maio de 2014, em horário impreciso, no estabelecimento comercial denominado “Construcerto Materiais para Construção”, sito a Avenida Filinto Muller, Bairro Centro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, a denunciada MONICA CRISTINA ALVES com abuso de confiança e mediante fraude, subtraiu, por 05 (cinco) vezes, em continuidade delitiva, para si ou para outrem, coisas alheias moveis, consistentes em MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (diversos), avaliados em, aproximadamente, R$ 116.972,69 (cento e dezesseis mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), conforme relatório de danos de f. 38, pertencentes a empresa vitima alhures declinada, representada pela proprietária, Sr. Jocirene Fortaleza de Morais Oliveira, qualificada a f. 06.

Prima facie, extrai-se do Caderno Informativo, que a denunciada MONICA CRISTINA ALVES exercia a época, o cargo e função de vendedora na empresa denominada “Construcerto Materiais para Construção”, desde a data de 12.03.2013' sendo que, dentre suas funções, também realizava vendas através de financiamentos efetuados junto à Caixa Econômica Federal, uma vez que possuía Iogin e senha pessoal para acessar o sistema “SIMPLESHOPPING” da referida instituição bancária.

Pois bem.

Ressai dos autos, que no mês de janeiro de 2014, 0 Sr. Claudentino Bento Rocha dirigiu-se até o estabelecimento Construcerto Materiais para Construção, no intuito de adquirir alguns materiais, pois, realizaria uma obra em sua residência. Ao chegar no local, o Sr. Claudentino fora atendido pela MONICA, sendo esta informada acerca dos materiais de construção de interesse do cliente, e que a forma de pagamento de tais mercadorias se daria, ou seja, com valores em espécie.

Ao ouvir que o pagamento dos materiais se realizaria com valor em espécie, a denunciada propôs a compra das mercadorias de maneira diversa, já informando ao Sr. Claudentino, que havia alguns clientes conhecidos dela, que faziam financiamento dos materiais de construção pela Caixa Econômica Federal, porém desistiam da referida compra.

Desta maneira, MONICA propos ao Sr. Claudentino para ele se utilizar de um financiamento já aprovado em nome de terceiro, pois, como ele pagaria a vista (em espécie), ela venderia os materiais com valor menor do que fora faturado na nota fiscal, ou seja, tais mercadorias sairiam com 30% (trinta por cento) de desconto ou mais. No entanto, ele deveria repassar o valor em espécie para ela, que por sua vez, repassaria para os terceiros.

Acrescentou, ainda, a denunciada ao Sr. Claudentino, que de tal forma, ele não precisaria se preocupar em fazer um financiamento em seu nome, bem como ajudaria terceiros, visto que estes precisavam mesmo retirar as mercadorias, bem como pagar o financiamento e, assim, ninguém “ficaria no prejuízo”. E dos autos, que a denúncia da também deixou claro ao cliente, que toda essa negociação era legal, uma vez que a empresa já havia recebido por estas compras da Caixa Econômica Federal.

Diante da explicação realizada pela vendedora, ora denunciada, o Sr. Claudentino aceitou a proposta, e realizou 04 (quatro) compras de materiais, em datas distintas, sendo que pagou tais compras, entregando os valores nas mãos da denunciada MONICA, isso se dando sempre na portada empresa, onde ela entregava o recibo dos materiais (notas apreendidas a f. 10).

Ressai dos autos, que os materiais de construção foram entregues na residência do Sr. Claudentino, pelo próprio caminhão da empresa vítima, através de um funcionário responsável para tanto.

infere-se, também, que diversas vezes o entregador/motorista da empresa Construcerto dirigiu-se até a residência do Sr. Claudentino, para fazer a entrega de outros materiais; todavia, o mesmo não recebeu, por não ter adquirido tais mercadorias.

Diante deste fato e de outros casos semelhantes, o entregador/motorista da empresa, Sr. Orleide Fortaleza de Morais, percebeu a frequência deste tipo de erro, que ocorria somente por ocasião das entregas das vendas efetuadas pela vendedora MONICA, ocasião que noticiou a proprietária da empresa, já informando que as mercadorias eram faturadas em nome de uma pessoa, e a entrega era realizada em nome e local diverso da pessoa constante no faturamento.

Ao constatar que o motorista/entregador havia percebido toda a situação, a denunciada arrumou um frete particular para fazer as entregas de “suas vendas”, em diferentes locais, sendo este fato também noticiado a proprietária pelo funcionário Orleide.

Antes as alegações do funcionário, e posteriores investigações, no dia 23.05.2014, a proprietária do estabelecimento, Sra. Jocirene descobriu o “desfalque” na empresa realizado pela denunciada.

Conforme consta, na mesma oportunidade, a proprietária entrou em contato com vários clientes, inclusive com o Sr. Claudentino, questionando ao mesmo se ele havia recebido todo o material que comprara na empresa, ao que este respondeu afirmativamente, confirmando, assim, a ação denunciada.

Após minuciosas averiguações, a proprietária do estabelecimento/vitima, concluiu que vários clientes caíram na proposta “tentadora” ofertada pela denunciada MONICA, que por sua vez, se perdeu nas transações efetivadas, ao passo que fora sendo obrigada a realizar uma nova venda ou financiamento para cobrir as vendas anteriores, quais não foram quitadas regularmente.

Constatou-se dos autos, que a denunciada se utilizava de contratos de financiamentos firmados por verdadeiros clientes com a Caixa Econômica Federal, sendo que o cliente ficava com o crédito aprovado e liberado para retirar todos os materiais de construção em apenas duas oportunidades, dentro do prazo de 02 (dois) anos. Percebendo que os clientes do financiamento demoravam-se para solicitar a entrega de suas mercadorias, ou, ainda, que não retiravam todos os materiais em uma única ocasião, MONICA passou a utilizar do crédito parcial ou total destes consumidores para obter vantagem indevida em desfavor da empresa. Com tais créditos em aberto dos clientes de financiamentos, a denunciada abordava os clientes da loja que desejavam pagar à vista e em espécie, e oferecia os materiais de construção da empresa com, no mínimo, 30% (trinta por cento) de desconto, desde que o pagamento fosse dado em espécie.

Diante disso, a proprietária observou que o prejuízo da empresa perfazia aproximadamente o montante de R$ 116.972,69 (cento e dezesseis mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), pois muitos clientes de cadastros aprovados não haviam retirado, até o momento, seus materiais de construção, mercadorias, ocasião que a mesma deslocou-se até a unidade policial e registrou a ocorrência. Apurou-se destes autos, que a denunciada aplicou tal golpe em desfavor da empresa, ao menos, por 05 (cinco) vezes consecutivas.

Por sua vez, a pessoa de Ronaldo Moraes da Cunha (f. 14) narrou que no mês de margo de 2014, procurou a empresa Construcerto, onde a denunciada lhe propôs uma oferta semelhante, porém, ela afirmou que o financiamento que ele iria utilizar para retirar seus materiais estaria em nome de MONICA. Achando a proposto boa e não identificando nada de ilegal, ele aceitou e realizou 03 (três) pagamentos em espécie para a denunciada, na porta da Loja Construcerto, nos valores de R$ 600,00, R$ 1.200,00 e R$ 1.900,00. Acrescentou que a entrega dos materiais foram realizadas pelo próprio caminhão da empresa.

Ronaldo ainda realizou compras de materiais para construção para o pedreiro que realizava sua obra residencial, Sr. Edumar Joao de Almeida, como parte do pagamento pela obra. Já Edumar Joao de Almeida (f. 16) afirmou que Ronaldo comprou para ele na empresa Construcerto, R$ 7.000,00 (sete mil reais) em materiais para construção, sendo que parte das mercadorias foram entregues na residência do Sr. Edumar e a outra parte foi entregue na residência do Sr. Rubens Sabugari Alonso (f. 136), cunhado do mesmo, todas realizadas com o caminhão da empresa vítima. Da mesma forma, a Sra. Monica Cristina Gonçalves Ramos (f. 19) procurou a empresa no mês de setembro de 2013, quando a denunciada lhe ofertou a mesma proposta, lhe abordando da mesma maneira dos outros clientes supra narrados, dizendo na ocasião que possui dois financiamentos, um em seu nome e outro em nome de sua irmã. Afirmou que pagou R$ 800,00 em espécie com desconto, pela compra de telhas; R$ 920,00 em espécie, mas sem desconto, porque não era a vista e a quantia de R$ 2.000,00, em parcelas de R$ 300,00 e, algumas vezes, a denunciada chegou a receber produtos da marca “Natura”.

Na mesma estória incorreu o cliente Joao Paulo Rodrigues Farias (f. 133), qual narrou que pagou a vista a quantia de R$ 900,00(novecentos reais) em espécie nas mãos da denunciada, nos Locais que ela sempre marcava para realizar os pagamentos sendo eles fora da empresa Construcerto. Afirmou, ainda que desta maneira foram efetivadas duas compras, quais foram entregues por um entregador, com um caminhão de entrega sem logotipo da mencionada loja.

Ao ser interrogada na unidade policial (fls. 32/34) a denunciada confessou parte da empreitada criminosa, assumindo apenas a venda das mercadorias para os senhores Claudentino, Ronaldo e Sra. Monica.

Termo de Exibição e Apreensão de notas fiscais entregues ao Sr. Claudentino a f. 10.

Notas fiscais, recibos de entregas de mercadorias e Contratos de cédula de Crédito Bancário da Caixa Econômica Federal com os respectivos documentos as fls. 26/31, 39/108 e 111/129.

Termo de Quitação de Dívida do Sr. Claudentino Bento Rocha com a empresa Construcerto a f. 109. Termo de Quitação de Dívida da Sra. Monica Cristina Gonçalves Ramos com a empresa Construcerto a f. 110.

FATO 02 – ESTELIONATO

Infere-se, também, do Caderno inquisitorial que, no mês de setembro 2013, em horário impreciso, no estabelecimento comercial “Construcerto Materiais para Construção”, sito a Avenida Filinto Muller, Bairro Centro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande, a denunciada MONICACRISTINA ALVES obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente em R$ 3.871,26 (três mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos) em prejuízo de Monica Cristina Gonçalves Ramos (f. 19), induzindo ou mantendo a mesma em erro, mediante artificio, ardil, ou outro meio fraudulento.

Conforme narrado no Fato 01, a Sra. Monica Cristina Gonçalves Ramos estava construindo sua residência e sempre comprava seus materiais para construção no estabelecimento comercial Construcerto, sendo sempre atendida pela denunciada MONICA ALVES. Segundo a vítima, no mês de setembro de 2013, ela foi novamente a referida loja para comprar o madeiramento para terminar sua obra, e ao fazer o orçamento com a denunciada, esta lhe disse: “Monica (cliente) compra o madeiramento a vista, que deu o valor R$ 372,00 e o restante você compra de mim e me ajuda, pois eu tenho dois financiamentos aprovados, um em meu nome e outro em nome da minha irmã, pois eu iria usar para fazer uma érea na casa em que alugo, mas como a proprietária descordou, depois de tudo financiado, em descontar a obra no aluguel, e pra eu não ficar no prejuízo te vendo o que você precisa no valor a vista e com desconto da Ioja” [Sic, f. 19]. Segundo a cliente, ela ainda perguntou a denunciada se tal negociação era legal, ao que MONICA ALVES respondeu que sim, poiso financiamento era dela e já estava pagando as parcelas.

Diante disso, a vítima a aceitou a proposta e comprou as telhas, quais deram o valor de R$ 901,00 (novecentos e um reais), porém, com o desconto de pagamento a vista e em espécie, a vítima pagou nas mãos da denunciada, o valor de R$ 800,00(oitocentos reais).

Afora as telhas, a vítima realizou, ainda, mais duas compras: uma no valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) em espécie, mas sem desconto, porque não era a vista e outra na quantia de R$ 2.000,00(dois mil reais), em parcelas de R$ 300,00 e, algumas vezes, a denunciada chegou a receber produtos da marca “Natura”, uma vez que a vítima era representante.

Conforme a vítima, todos os pagamentos se deram nas mãos da denunciada e na esquina ou próximo a empresa Construcerto, pois a vendedora dizia que estava saindo para fazer um Ianche ou estava em horário de almoço.

Termo de Quitação de Dívida da Sra. Monica Cristina Gonçalves Ramos com a empresa Construcerto a f. 110 e Termo de Declarações de fls. 164/165.

FATO 03 - ESTELIONATO

Ressai, ainda, do Caderno Informativo que, no mês de janeiro de 2014, em horário indeterminado, no estabelecimento comercial “Construcerto Materiais para Construção”, sito a Avenida Filinto Muller, Bairro Centro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande, a denunciada MONICA CRISTINA ALVES obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente em R$ 13.048,79 (treze mil e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) em de prejuízo Claudentino Bento Rocha (f. 09), induzindo ou mantendo o mesmo em erro, mediante artificio, ardil, ou outro meio fraudulento. Consoante detalhado no Fato 01, o Sr. Claudentino foi abordado pela denunciada, no interior da Loja Construcerto da mesma forma que as demais vítimas, sendo que seu prejuízo ficou em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que teve que pagar a proprietária da loja, com um consorcio de automóvel no mencionado valor (Termo de Declarações def. 164/165).

Termo de Exibição e Apreensão de notas fiscais entregues ao Sr. Claudentino a f. 10.

Termo de Quitação de Dívida do Sr. Claudentino Bento Rocha com a empresa Construcerto a f. 109.

Importa mencionar que não há nos autos a informação se as outras vítimas tiveram prejuízo em razão da proposta com a denunciada.”

Recebida a denúncia (fls. 219), a recorrente foi citada (fls. 241/242), tendo apresentado defesa preliminar às fls. 224/240.

Pugna pela inexistência da certeza necessária no que se refere a autoria delitiva. Contudo, em que pesem os argumentos concatenados pela recorrente, não merece acolhida a argumentação, no qual se arvora injustiçada pela r. sentença condenatória.

Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva da vítimas Jocirene Fortaleza de Morais Oliveira e testemunhas Claudentino Bento Rocha, Deusmira Aparecida Bento da Silva e Orleide Fortaleza de Morais, Mônica Cristina Goncalves Ramos, bem como, ao interrogatório da recorrente (Mídia, Id.4381902).

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que ressoam escorreitos os argumentos utilizados pelo Magistrado sentenciante para a condenação da recorrente pelos delitos a ela imputados na denúncia, motivo pelo qual, sem razão a apelante.

Assim, no que diz com o PRIMEIRO FATO [furto qualificado -art. 155, §4º, inciso II, do CP], em relação a materialidade delitiva restou positivada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 18/20), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 25).

Consoante aos indícios de autoria, ressoam da dinâmica dos fatos porquanto, a acusada confessou parcialmente a autoria dos crimes sendo Interrogada na Delegacia de Polícia (fl. 47/49). Corroborado, na seara judicial cujo trecho se transcreve: (Mídia Digital Id.4381902)

“[...]

00:23:44 – MM. JUIZ: Pois é, mas cada vez que a senhora é...
a senhora assume que fez o primeiro errado não é isso?

“00:23:47 – MÔNICA: Sim.

“00:23:49 – MM. JUIZ: usou um dinheiro que não era seu para cobrir...e aí a senhora fez para salvar o terceiro cada vez que a senhora fez isso a senhora tá delinquindo porque a senhora está se utilizando de um terceiro para cobrir esse e está fazendo outro estelionato aí...ou estelionato ou furto...eu vou avaliar aqui.

“00:24:09 – MM. JUIZ: Porque cada vez que a senhora faz uma operação irregular dessa pegando do nome de um que não é o que tem que pagar aquela dívida, para cobrir o outro, cada operação dessa já é um ilícito....vai dar alteração no valor só que foi aquele que a senhora pegou do primeiro cliente.

“00:24:26 – MÔNICA: Sim...sim.

“00:24:31 – MM. JUIZ: Aí depois toda operação que a senhora fez passando de um pro outro, de um pro outro, é um ato ilícito da mesma forma, por isso que tá dando continuidade aqui.

“00:24:52 – MM. JUIZ: tem mais alguma coisa que a senhora quer dizer aqui?

“00:24:54 – MÔNICA: Não...não.”

Neste diapasão, nas circunstancias descritas ao realizar as vendas, procedia com medidas para ludibriar a empresa vítima, sendo estas ações efetivadas com a alteração do local em que os produtos eram para ser entregues, troca nos dados pessoais nas notas fiscais, recebimento dos valore sem pecúnia sem repassar ao financeiro da empresa, entrega do produtos que não haviam sido requisitados pelos compradores, manejava contas de financiamentos pré-aprovadas Via CEF

Conforme consta dos autos, a Sra.Jocirene, proprietária da empresa vítima, foi informada por Orleide, que é funcionária da empresa, sobre problemas recorrentes que estavam acontecendo na entrega dos produtos vendidos pela então funcionaria ora recorrente, que o último acontecido o cliente havia negado receber os produtos, pois aqueles não eram o que ele havia adquirido/solicitado.

Em razão do fato informado, a preposta, realizou a vistoria dos últimos negócios efetivados pela apelante sendo constatadas divergências de valores e, ao proceder com as diligências pessoais, averiguou com alguns clientes que a parte realizou entrega de produtos que não haviam sido solicitados, bem como informações pessoais que não correspondiam ao consumidor na nota faturada, além de outras irregularidades.

Extrai-se dos autos que a vítima Jocirene durante o decorrer processual, a empresária conseguiu reaver alguns Valores, referentes a pessoas de Claudentino Bento Rocha e Monica Cristina Gonçalves Ramos, conforme os termos de quitação de dívidas encartados aos autos (fls.125/126), os quais foram vítimas de estelionato e pagaram duas vezes, uma a acusada e outra a empresa.

Destarte, a proprietária da empresa vítima Sra. JOCIRENE OLIVEIRA assim declinou, em juízo:

“(...) Promotor - O que que era? Qual que era a função dela, se a senhora pode falar?

Jocirene - Ela tinha acesso à época, na caixa econômica - Caixa fácil, e todos os vendedores tinha um login e uma senha, o cliente chegava na loja, e ai fazia um contrato, nesse contrato que a maioria dos cliente hoje, que a empresa está evitando fazer isso, depois do que aconteceu, o senhor não sabe o material exato que o senhor quer comprar, como é financiamento, o senhor vai pedir o crédito para o senhor, e ai a caixa econômica libera o crédito, nessa liberação do crédito, ai o senhor fala assim - agora vou falar com meu pedreiro e eu vou ver o material certinho .. e ai eu trago para o senhor.

Promotor - (...) E o que ela fazia para retirar esse dinheiro ilícito da empresa ou da Caixa Econômica? O que acontecia?

Jocirene - Não, ai é que tá.

Promotor - Me conta os detalhes, por favor, disso.

Jocirene - 2014 né...,maio de 2014, aí ele chegou em mim e falou - Dona Jo, eu fui entregar esse material, as entregas dela era muito problemáticas, os motoristas reclamam muito das entregas, ai chegou em mim e falou - essa entrega da Mônica, não consegui entregar não, ela mandou eu entregar esse material e, e eu acabei de ligar para o motorista, é me mandou entregar o material, e chegando lá a cliente falou que nada era dela.(...) Então ela passou a vários receptado, mas tem um ai que está ai fora, (...) olha eu não consegui fazer essa entrega e a cliente disse que não era esse, quando ele me deu o.. da nota o pedido, eu apavorei porque estava tipo assim: 'O NOME DO CLIENTE e em baixo FULANO VAI RECEBER'. Eu apavorei já nisso né, ai eu peguei o pedido e falei dá aqui o pedido, quando peguei o pedido subi, cheguei lá em uma funcionária minha, e falei assim: 'me pega todos os contratos da caixa econômica da Mônica', quando eu peguei os contratos, todos das caixa dela, todos estavam com a mesma observação, meu deus do céu.. não chegou, não chegou o material até o cliente.

Promotor - Ou seja, quem comprava era um e quem pagava era o outro?

Jocirene - Você chegava na minha empresa, tá o senhor tinha um pré contrato novo dr. falava eu quero um contrato, ela pegava o contrato do senhor e vendia a ele que era à vista.

Promotor - (...) E isso tudo demorou quanto tempo? Quantas vezes isso acontecia?

Jocirene - Ficou mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais.... foi muito tempo... de um receptado para o senhor ter uma base, que a delegacia me ajudou eu não lembro lá o nome da delegacia lá do shopping pantanal, chegamos lá na casa desse Claudentino que está ai, cheguei de pegar um caminhão 190 lotado de mercadoria e ele ainda me deu um consórcio, no total desse receptado deu R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, de uma pessoa só. Então ela começou a se enrolar, porque como que vai realizar a entrega sem um sistema.... ela desviava, mudava os produtos do receptado... só quem pagou foi a Mônica e o Claudentino.”

Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando confirmada pelos depoimentos das testemunhas e por outros elementos de prova e indícios amealhados ao longo da instrução, formando conjunto harmônico capaz de alicerçar o édito condenatório, afigurando-se no caso vertente como inconsistente a negativa de
autoria porque isolada dos demais elementos coligidos no processo.

Neste diapasão, resta consubstanciado nos autos a conduta delitiva da recorrente, uma vez que praticou o crime com abuso de confiança, eis que incontroverso que trabalhava na referida loja de materiais de construção. atrelados ao conceito de furto qualificado por abuso de confiança, restaram devidamente comprovados, da mesma forma que o dolo em fraudar da agente restou nítido. Inviável o reconhecimento do pleito absolutório, seja
por alegação de atipicidade, seja por utilização do Princípio do
in dubio
pro reo

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
Furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva (arts. 155, § 4º, II, e
71, ambos do CP
). Materialidade e
autoria devidamente comprovadas. Palavra da vítima, aliada à prova testemunhal e demais circunstâncias incriminadoras.
Negativa
de autoria isolada no contexto probatório. Condenação mantida.
Pedido de absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Impossibilidade
, na espécie. Recurso desprovido. Consoante a jurisprudência desta corte de justiça, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, corroborada com as declarações de testemunhas, possui fundamental importância para a condenação, ainda mais quando o réu não apresenta justificativa plausível para a acusação que lhe é feita. "a qualificadora que diz respeito ao
abuso de confiança pressupõe a existência de prévia credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido". (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal comentado. São paulo: RT, 2008, p. 730) (TJSC; ACr 2007.052301-1; Itajaí; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Francisco Barreiros Fortes; DJSC 04/02/2010; Pág. 298)

Assim, configurou-se o delito previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

No que diz com o SEGUNDO FATO [ESTELIONATO - ART. 171, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL], verifica-se que o pleito absolutório vertido pela defesa não deve ser acolhido, pois os elementos reunidos no feito revelam que o acusado praticou o fato narrado na denúncia.

Rogério Sanches Cunha leciona,
in
Código Penal para concursos 13ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Editora JusPodvim que
“o sujeito passivo da figura do delito de disposição de coisa alheia como própria será tanto o adquirente de boa-fé quanto o real proprietário da coisa - crime de dupla subjetividade passiva”.

A materialidade delitiva restou positivada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 18/20), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 25), Termos de Quitações (fl. 124/125) e a própria confissão da apelante,
in verbis
:

“(...) 00:28:04 – MM. JUIZ: O dinheiro que ele entregava para você não entrava no caixa, utilizava o financiamento de outro para cobrir esse valor?

(...)

00:28:14– MM. JUIZ: O que aconteceu que ela esclareceu aí foi que ela recebia o dinheiro em espécie, pegava o financiamento de terceiro e a loja recebia, só que chegou uma hora que estourou, aí estourou porque ela não tinha mais como cobrir... o prejuízo teve para a loja sim, como é que não teve prejuízo para a loja (...)

00:28:31 – Advogado: No que ela admitiu lá que ela pegou o dinheiro das três pessoas que ela falou, entendeu? Isso ela admitiu.

00:28:40 – MM. JUIZ: ela pegou o dinheiro e ficou para você e para pagar a loja você utilizou financiamento de terceiro não é isso?

00:28:46 – MÔNICA: Que foi o meu e esse outro só ...”

Acerca da autoria delitiva, o cometimento do crime de Disposição de coisa alheia como própria [art. 171, §2º, inciso I, do CP] resta demonstrado consoante a acusada teria obtido vantagem ilícita em prejuízo das vítimas, clientes da referida loja de materiais de construção, Sra. Mônica Cristina Gonçalves Ramos e Sr. Claudentino Bento Rocha, que declinaram, respectivamente:

“[...] paguei em dinheiro na mão dela. (Promotor) De quem? (Vítima) Da Mônica. (Promotor) Em dinheiro? Tem recibo? (Vítima) Em dinheiro, não tem recibo; (...) peguei o recibo que entregava para mim lá; (Promotor) Estava no seu nome? (Vítima) Não, só em baixo que estava entregar para fulano de tal, e ela falava que era do cunhado dela (...) (Promotor) O senhor lembra quanto que era essa mercadoria que o senhor comprou? (Vítima) Valor eu acho que comprei chegou no valor, que depois eu tive que repassar para a empresa eu tive que ir lá para não ficar errado, paguei para a empresa de volta ...” (Depoimento da testemunha Claudentino Bento Rocha, em juízo – trecho retirado da sentença de fl. 358)

“(...) eu comprei e paguei para ela; (...) (Promotora) A senhora pagou em dinheiro para ela? (Vítima) Paguei em dinheiro para ela, só dessa nota de novecentos e um, paguei oitocentos reais; (...) (Promotora) E essa loja, depois que foi descoberto, ela nunca passou dinheiro à loja, a senhora teve que pagar de novo? (Vítima) Eu paguei; (Promotora) Pagou duas vezes? (Vítima) Paguei duas vezes; (Promotora) Pagou uma vez para ela? (Vítima) E para a loja. (Promotora) E depois para a loja ...” (Depoimento da vítima Mônica Cristina Gonçalves Ramos , em juízo – trecho retirado da sentença de fl. 358)

Portanto, tenho que restou demonstrado o dolo na conduta da agente ao efetuar a venda do que não lhe pertencia a um terceiro de boa-fé, mesmo tendo conhecimento de tal situação. Em assim sendo, a condenação da apelante deve ser mantida, com base nas altercações por todo inferidas.

Diante das provas supra mencionadas, desnecessária maior tergiversação, restando validada a condenação antes proferida, afastado o pleito absolutório por ausência de provas conforme requer a apelante.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO – INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO À CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE – PENA READEQUADA – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. A palavra da vítima merece relevante importância nos delitos cometidos contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos que indiquem a certeza quanto à intenção de induzir o ofendido em erro para obter vantagem indevida, inexistindo dúvidas da tipicidade da conduta. A valoração negativa das circunstâncias judiciais para a

exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime. Tratando-se de réu primário e preenchidos requisitos necessários, imperativa a concessão do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso desprovido e sentença reformada de ofício.” [TJMT – Apelação Criminal nº 118314/2015 – Classe CNJ-417 – Comarca de Sinop - 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 09.12.2015].

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (ART. 171, §2º, INC. I, CP) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL (ART. 386, III, CPP) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA HARMONIZADA COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO NA ESFERA CÍVEL (PROCESSO Nº 200940100621) – TIPICIDADE DA CONDUTA - DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO – RÉU QUE DISPÔS DE COISA QUE NÃO LHE PERTENCIA – DESCARACTERIZAÇÃO DO MERO ILÍCITO CIVIL - DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.” (Apelação Criminal nº 201600324411 nº único 0010007-66.2009.8.25.0001 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 29/11/2016)

Assim, configura-se o delito previsto no artigo 171, § 2°, inciso I, do Código Penal, porquanto presentes suas características.

Em razão do acima exarado, cabe analisar o APENAMENTO.

As circunstancias judicias não forma valoradas negativamente pelo juízo singular sendo fixada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, mínimo legal, pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso II, do CP, deixando-se ainda, de aplicar a atenuante da confissão espontânea pelo óbice impositivo do verbete sumular 231 do STJ.

Contudo, ante ao fato de que foram praticados mais de dois crimes de furto, em continuidade delitiva, foi procedido ao aumento da pena em 1/6 (um sexto) encontrando a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por conseguinte, de igual modo, não evidenciadas circunstâncias judiciais negativas pelo crime previsto no art. 171, §2º, inciso I, do código penal, sendo a pena-base fixada em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal. Sendo inaplicável a atenuante da confissão espontânea pelas mesmas razões imperativas consignadas do verbete sumular 231 STJ.

Neste espeque, levando em conta que foram praticados dois crimes de estelionato, em continuidade delitiva, procedeu-se ao aumento da pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e, considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou-se a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, constatado que a apelada cometeu os crimes de furtos e estelionatos em concurso material, previsto no art. 69, “
caput
”, do Código Penal, que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados, atingira a pena de 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, de modo que, não sendo superior a 04 (quatro) anos e evidenciada a primariedade da apelante bem como o fato de que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, procedeu-se a substituição da reprimenda estabelecida, por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, consistente em (I)
prestação de serviços comunitários
, a critério do Juízo das Execuções e (II)
limitação de fim de semana.

Assim, considerando a bem lançada sentença,
inexiste qualquer modificação a ser feita que possa vir em proveito da defesa.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação criminal interposto em favor de MÔNICA CRISTINA ALVES, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020